Tribunal: STF
Processo: RHC 182649
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Crime contra a ordem tributária. Insignificância. Não aplicação. Ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Heraida Pedroso Pimentel Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 361.798/SP.
    A Recorrente foi condenada à pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do delito de crime contra ordem tributária (art. 1º, I e IV, da Lei 8.137/1990). 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990). DÉBITO SUPERIOR AO LIMITE DE VINTE MIL REAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO PARCELAMENTO INADIMPLIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. O montante apurado no caso em apreço ultrapassa o limite de R$20.000,00, não havendo, por isso, possibilidade de se aplicar o princípio da insignificância. 
    2. Ressalta-se que o saldo remanescente do parcelamento tributário inadimplido não pode ser o valor levado em consideração para se aferir a lesividade do crime tributário (aplicação do princípio da insignificância). Nesse sentido: REsp 1.768.474/PR, decisão monocrática do em. Min. Rogério Schietti, publicada em 1º/10/2019. No Supremo Tribunal Federal, tem-se o seguinte precedente: HC 122.145/SP, decisão monocrática do em. Min. Roberto Barroso, publicada em 25/11/2014. 
    3. Agravo regimental não provido.” 
    No presente recurso ordinário, a Defesa, em síntese, argumenta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, visto que o valor remanescente objeto da ação penal é inferior ao limite de vinte mil reais, disposto no art. 20 da Lei 10.522/2002, com a atualização das Portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda. Requer a extinção da punibilidade por atipicidade da conduta.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 4).
    É o relatório.
    Decido. 
    Constato que a condenação transitou em julgado em 06.5.2016. É firme a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De outro lado, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2004).
    Ademais, no julgamento dos HCs 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1º.02.2016, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, ‘indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada’.
    Na hipótese, as instâncias anteriores ressaltaram que o débito apurado, decorrente da sonegação fiscal imputada à Recorrente, equivaleria, à época, ao montante de R$ 32.425,50 (trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos).
    O Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do princípio da insignificância aos fundamentos de que “O montante apurado no caso em apreço ultrapassa o limite de R$20.000,00” e que ‘o saldo remanescente do parcelamento tributário inadimplido não pode ser o valor levado em consideração para se aferir a lesividade do crime tributário (aplicação do princípio da insignificância)’. 
    Ressalto que a jurisprudência predominante da Suprema Corte, no caso de delitos de descaminho, sopesa, para avaliação da insignificância, o valor do débito fiscal e o patamar estabelecido no art. 20 da Lei n.º 10.522/2002 e Portarias 75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda, que determinam o arquivamento de execuções fiscais de quantia igual ou inferior ao estipulado na lei.
    Tal diretriz, entretanto, ‘não pode ser automaticamente aplicada para o caso de sonegação de Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre rendimentos de trabalho assalariado. Ademais, o total do tributo devido “atingiu o valor de R$ 35.788,11, atualizados até 31/08/2011”, o que também inviabilizaria o acolhimento da tese defensiva’ (HC 134.982-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ªTurma, DJe 07.02.2017). Na mesma linha: ‘Princípio da insignificância. Incidência da Portaria n. 75/2012. Impossibilidade de aplicação. Questão que não se trata apenas do quantum suprimido ou reduzido do tributo devido, mas também deve-se valorar negativamente a falsificação ou a adulteração dos documentos apresentados à administração, para se obter o resultado delitivo’ (HC 160.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 01.6.2020).
    Ainda que, eventualmente, admitido o entendimento aplicado para os crimes de descaminho, inviável, no caso, o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada à Recorrente, visto que o débito fiscal supera o valor estipulado pelas normas que tratam do arquivamento de execuções fiscais. Além disso, na esteira do acórdão impugnado, ‘o saldo remanescente do parcelamento tributário inadimplido não pode ser o valor levado em consideração para se aferir a lesividade do crime tributário’. No mesmo sentido: HC 122.145/SP, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Portanto, inexistente manifesto constrangimento ilegal ou teratologia passíveis de reparo na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora